Tribunal: TJES
Processo: 0000603-41.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000603-41.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS MANZOLI ANDRADE DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000603-41.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS MANZOLI ANDRADE DA SILVA, CRISTIAN SILVA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO CRIME. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face da sentença que condenou os apelantes nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) e 7 (sete) anos de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado, além de 600 e 699 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); (iii) fixação da pena-base no mínimo legal; e (iv) fixação de regime inicial menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se há elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas;
(ii) analisar o pleito de desclassificação do delito para posse de drogas para uso pessoal;
(iii) examinar a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime de tráfico de drogas resta comprovada pelo Auto de Apreensão, Laudos Periciais e demais elementos nos autos, que evidenciam a posse de substâncias entorpecentes acondicionadas para comércio, além de armas de fogo e balança de precisão.
4. A autoria dos crimes é corroborada pela confissão de um dos apelantes e pelos depoimentos consistentes dos policiais, os quais possuem especial relevância probatória, conforme entendimento pacífico do STJ, sobretudo em crimes de tráfico de drogas.
5. O depoimento isolado de um dos apelantes negando a autoria não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, que confirmam sua coautoria.
6. A configuração do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, independe de comprovação de efetiva comercialização, bastando a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, como o depósito de entorpecentes em desacordo com determinação legal.
7. A hipótese de desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, é inaplicável, pois as circunstâncias da apreensão (entorpecentes prontos para comercialização, armas de fogo e balança de precisão) indicam, de forma inequívoca, o tráfico ilícito de drogas.
8. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo irregularidades nas fases subsequentes.
9. A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo no art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, em razão da reincidência dos apelantes, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 40, IV;
Código Penal, art. 33, § 2º, alínea "b".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 08/03/2024;
STJ, AgRg-AREsp 2.548.104, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 02/09/2024.

Vitória, 16 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000603-41.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS MANZOLI ANDRADE DA SILVA, CRISTIAN SILVA MARQUES

Advogado(s) do reclamante: CAROLINA FREITAS CAMPO DALL ORTO, PRISCILA DE ASSIS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Cristian Silva Marques e Douglas Manzoli Andrade da Silva
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 74/77 dos autos físicos, conteúdo digitalizado no id. 10786786).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02-verso dos autos físicos, narra o seguinte:

[...]

no dia 24 de fevereiro de 2023, por volta das 08h30min, na Rua Projetada, n° 01, em um imóvel de grades de cor azul, no bairro Córrego dos Monos, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados tendo em depósito a droga conhecida como “cocaína”, com o objetivo de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fls. 28/30 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 31, sendo que tal conduta delituosa foi praticada com emprego de arma de fogo como processo de intimidação difusa ou coletiva, conforme o Auto de Apreensão de fls. 28/30 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 32.

Depreende-se do procedimento em anexo que, no dia dos fatos, durante cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão criminal, Policiais Civis receberam informações no sentido de que o indivíduo de prenome CRISTIAN, que se encontrava evadido do sistema prisional, estava homiziado no interior de um imóvel de alvenaria, com grades frontais de cor azul, na Rua Projetada, próxima à Rua Juarez Franco Coelho, localidade de Córrego dos Monos. Ainda, conforme a notícia recebida, o suspeito portava uma arma de fogo.

Os agentes se dirigiram ao local e realizaram um cerco no imóvel, instante em que chamaram pelos moradores, contudo não foram atendidos. Ocorre que os policiais visualizaram o momento em que um sujeito, com o intuito de se evadir da residência, pulava o muro do imóvel. No ato, o sujeito foi abordado e identificado como CRISTIAN SILVA MARQUES, ora Denunciado. Realizada consulta junto ao INFOPEN, os policiais constataram que o flagranteado estava foragido da Casa de Custódia de Vila Velha – CASCUVV, desde o dia 09/06/2022.

Ao ser indagado, CRISTIAN assumiu aos policiais que havia uma arma de fogo no interior da residência, dentro de uma pochete. Em prosseguimento, os policiais entraram no imóvel, momento em que se depararam com um segundo individuo, identificado como DOUGLAS MANZOLI ANDRADE DA SILVA.

Ato seguinte, implementadas buscas domiciliares, os policiais apreenderam uma arma de fogo, do tipo revólver, marca Smith & Wesson (USA), calibre .38 Special, número de série 45047 conforme indicado por CRISTIAN. Não bastasse, os agentes da lei ainda apreenderam no interior da residência 08 (oito) porções da substância análoga à “cocaína”, pesando aproximadamente 195 gramas 08 (cito) pinos contendo o mesmo entorpecente; 01 (uma) arma de fogo, do tipo pistola, marca Colt (USA), calibre .45, número de série C134786, 01 (uma) arma de fogo, do tipo revólver, marca Smith & Wesson (USA), calibre .32 S&W, número de série 570439, 01 (uma) munição, tipo Ogival, marca CBC calibre 32 S&W; 07 (sete) munições, tipo Ogival, marca CBC, calibre 45; 03 (três) munições, tipo Ogival marca CBC, calibre 32 S&W, 05 (cinco) munições, tipo ponta oca, marca CBC, calibre 38 S&W, 01 (uma) balança de precisão; 158 (cento e cinquenta e oito) pinos plásticos vazios, comumente utilizados no envasamento de entorpecentes, 21 (vinte e uma) unidades de semijoias, dentre elas, pulseiras, anéis, cordões, brincos e pingentes, 02 (dois) aparelhos celulares, marca Motorola, com avarias, um de cor preto e outro de cor azul. [...]

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau de jurisdição
condenou
os recorrentes
Cristian Silva Marques e Douglas Manzoli Andrade da Silva
nas sanções do
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06
, à pena final, respectivamente, de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa (Cristian), e 07 (sete) anos e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa (Douglas), valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, ambos em regime inicial de cumprimento de pena fechado.

A defesa, nas
razões recursais
acostadas no id. 10786842, requer
i)
a absolvição dos apelantes, por insuficiência probatória;
ii)
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28, da Lei n° 11.343/06 (consumo pessoal de drogas);
iii)
que a pena-base seja fixada no mínimo legal; e
iv)
a fixação de regime inicial de cumprimento menos gravoso.

Pois bem.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar,

entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou
inconteste
nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado de fls. 20/25 (id. 10786629), do Auto de Apreensão de fls. 28/30, do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 31, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 32, do Formulário de Cadeia de Custódia de fls. 41/44 (todos constantes no id. 10786630), do Laudo Pericial de Exame Químico de fls. 08/08-verso e do Laudo Pericial de Exame de Material de fls. 18/28 (esses últimos constantes no id. 10786610).

No que concerne à
autoria
do crime, essa também restou comprovada, especialmente pela prova testemunhal acostada nos autos, sobre a qual passarei a tecer algumas considerações.

Nesse particular, o Policial Civil Fernando Ribeiro Martins, ao prestar suas declarações em juízo, em mídia inclusa no id. 11082732, declarou o seguinte:

QUE me recordo perfeitamente do fato
[...] QUE recebemos uma informação, estávamos em uma operação policial no dia, coordenada pela DEIC, que tem como titular o Dr. Rafael Amaral e aí reportei a ele, a informação que eu recebi, eu já tinha recebido essa informação alguns dias antes, já tinha ido até o local bater uma foto, falei com ele sobre a situação, a informação que consta é que tem um foragido do sistema prisional e está com droga e armas nessa casa aqui;
QUE a gente estava em operação, cumprindo mandados de busca e apreensões e mandados de prisão, e fomos lá dar uma olhada, chegamos no local, mostrei o local para os meus colegas e disse que a informação preciosa dizia que ele ia tentar pular a janela pelo muro, então o Dr. pediu para um policial ficar lá olhando; QUE chamamos na porta e ninguém atendia, então os vizinhos falaram que eles estavam em casa e estavam bagunçando o bairro, mostrando arma, portando arma, ostentando arma, acabou com o sossego da rua, eles estavam em casa, Graças a Deus que a polícia chegou; QUE o policial que estava posicionado estrategicamente começou a falar “OPA, OPA, OPA, PODE PARAR, POLÍCIA” e o cara já estava pulando mesmo, era o CRISTIAN, do jeito que a informação constava; QUE enquadramos ele, identificamos, revistamos e ele disse que na casa tinha arma de fogo e droga; QUE e pedimos para o DOUGLAS abrir a porta, ele abriu a porta e o policial Emídio achou essas três armas, essa enorme quantidade de drogas e uma balança de precisão em um dos quartos
; QUE foi feito o levantamento dos indivíduos, vimos que realmente o CRISTIAN estava foragido do sistema prisional e com esse tanto de drogas, armas e tudo o mais, a autoridade no local mesmo já deu voz de prisão [...]
QUE o próprio CRISTIAN pediu para o DOUGLAS abrir a porta
; QUE os entorpecentes estavam no próximo cômodo a esquerda depois da sala;
QUE tinha apenas um tipo de droga, cocaína, e muitos pinos vazios, o que significa que eles iam encher, uma vez que a maioria das drogas estava envolvida em sacola, tipo sacolé
[...]
QUE alguns pinos estavam cheios, eles estavam endolando e vendendo, e se protegendo com armas de fogo, inclusive com uma arma importada da marca Colt
[...] QUE o CRISTIAN não estava armado quando tentou fugir [...]. Grifo nosso.

No mesmo sentido foi o depoimento da Policial Civil Marinalda Mendonça Mello, em sede policial, à fl. 02 do Inquérito Policial (id. 10786627). Vejamos:

QUE o policial atendeu a ocorrência e foi responsável pelo registro dos fatos e, assim, ratifica os seguintes termos: “
NESTA DATA (ISEO), DURANTE O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, RECEBEMOS INFORMAÇÕES QUE NA RUA PROJETADA NA LOCALIDADE DE CÓRREGO DOS MONOS, PRÓXIMO A RUA JUARES FRANCO COELHO NUMA CASA DE ALVENARIA COM GRADES FRONTAIS DE COR AZUL, SE ENCONTRAVA O FORAGIDO DA JUSTIÇA DE NOME CRISTIAN E QUE ELE ESTAVA PORTANDO UMA PISTOLA
, AO CHEGARMOS NO LOCAL CHAMAMOS, PORÉM NINGUÉM NOS ATENDEU, COMO A EQUIPE HAVIA FEITO UM CERCO NO LOCAL, LOGO
OUVIMOS GRITOS DE COLEGAS QUE SE DEPARARAM COM UM ELEMENTO JÁ PULANDO O MURO DA RESIDÊNCIA TENTANDO EVADIR-SE, AO SER ABORDADO O ELEMENTO SE IDENTIFICOU COMO SENDO CRISTIAN
, EM CONSULTAS AO SISTEMA INFOPEN, IDENTIFICAMOS
CRISTIAN SILVA MARQUES COMO FORAGIDO DA CASCUVV EM 09/06/2022, DE IMEDIATO FOI DADO VOZ DE PRISÃO. AO PERGUNTÁ-LO PELA ARMA, CRISTIAN INFORMOU QUE A ARMA ESTAVA DENTRO DE CASA NUMA POCHETE. ADENTRAMOS A RESIDÊNCIA ONDE ENCONTRAMOS OUTRO ELEMENTO QUE FOI IDENTIFICADO COMO SENDO O NACIONAL DOUGLAS MANZOLI, NA SEQUÊNCIA LOCALIZAMOS A REFERIDA ARMA APONTADA POR CRISTIAN, SENDO UM REVÓLVER CANO LONGO CALIBRE 38. DIANTE DO ESTADO FLAGRANCIAL INICIAMOS AS BUSCAS E LOCALIZAMOS MAIS DUAS ARMAS DE FOGO, SENDO UMA PISTOLA CALIBRE 45 E UM REVÓLVER CALIBRE 32 E MAIS 07 MUNIÇÕES DE CALIBRE 45, 08 MUNIÇÕES DE CALIBRE 38 E UMA MUNIÇÃO CALIBRE 12, DROGAS TIPO “COCAÍNA” PORÇÕES E MAIS 08 PINOS E AINDA UMA CARTELA COM ALGUMAS SEMI JOIAS
”.
QUE em relação ao revólver calibre 38, Cristian assumiu a propriedade da arma de fogo logo na sua captura
; QUE em relação a droga, as outras armas de fogo, nenhum dos conduzidos assumiram a propriedade até presente momento [...].

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da busca e apreensão e cumprimento de mandado de prisão que resultou na prisão dos recorrentes, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR
TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os
policiais, falou que tinha “perdido” e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III – Esta Corte reconhece a validade dos
depoimentos
policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a
credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
IV – Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (
STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

Por sua vez, destaco que o
apelante Cristian confessou os fatos
, tanto na esfera policial, quanto na esfera judicial, alegando que as armas e drogas lhe pertenciam e que havia pegado a droga para vender, mas quando foi preso ainda não tinha enchido os pinos,
corroborando totalmente as informações trazidas pelos policiais civis.

Já o
apelante Douglas negou a autoria delitiva
, entretanto, verifico que a versão apresentada em seu interrogatório judicial se encontra
isolada nos autos
.

Importante mencionar que os entorpecentes que os apelantes guardavam/mantinham em depósito estavam
individualizados em pinos, prontos para a comercialização
, bem como a outra parte das drogas estava envolta em sacos, junto a pinos vazios, aguardando para serem preenchidos, sendo certo que as drogas apreendidas
se destinavam ao comércio ilícito, consoante confirmado pelo apelante Cristian na esfera judicial
. Além disso, foram encontradas três armas de fogo, munições, balança de precisão, ou seja, materiais normalmente utilizados no preparo de drogas para venda e para assegurar tal atividade ilícita.

Destaco, por fim, que mesmo que os acusados sejam usuários, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes
, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que os recorrentes sejam usuários de drogas e, ao mesmo tempo, dediquem-se à atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seus vícios.

Desse modo, a forma em que as drogas estavam acondicionadas, somadas às circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, principalmente com a presença de material para embalo, balança de precisão, três armas de fogo e munições, demonstram cabalmente que se destinavam à atividade ilícita de tráfico de drogas.

Nessa senda, restou devidamente comprovado que os acusados
guardavam/mantinham em depósito
entorpecentes em porções individualizadas, prontas para a
comercialização
, razão pela qual resta
consumado o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
não podendo prosperar o pleito absolutório
, e nem mesmo
o pleito de desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas
.

Prosseguindo, passo à análise da dosimetria da pena.

Em relação à
primeira fase de dosimetria
, a defesa pugna pela aplicação das penas-bases em seu mínimo legal, alegando que estas foram fixadas de forma desproporcional, entretanto, ressalto que as penas-bases de ambos os apelantes já foram fixadas no patamar mínimo previsto em lei.

Quanto às demais fases da dosimetria, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, penas definitivas que se mostram necessárias e suficientes para reprovação e prevenção de infrações penais.

Assim,
não há qualquer reparo a ser feito no capítulo da dosimetria da pena
.

Por fim, a defesa pugna pela
fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, todavia, não há possibilidade legal de acolhimento desse pleito.

Isso porque, ambos os apelantes são reincidentes, o que autoriza a fixação de regime mais gravoso, n
os termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal (
a contrario sensu
), ainda que a pena final tenha sido fixada abaixo de oito anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. RÉU REINCIDENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O regime prisional deve observar os preceitos constantes nos artigos 33 e 59, do Código Penal, bem como os Enunciados nºs 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 2.
Embora a pena aplicada se situe, na hipótese, em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos e as circunstâncias judiciais tenham sido favoráveis, é cabível a imposição de regime mais gravoso ante a existência da reincidência, mostrando-se viável a fixação do modo fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.548.104; Proc. 2024/0003907-0; RS; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/08/2024; DJE 02/09/2024).

Portanto, considerando o
quantum
das penas fixadas e a reincidência dos acusados, mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 16 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)